Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701124-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: PRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP, WESLEY RODRIGUES NASCIMENTO, WELLINGTON RODRIGUES PRADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra PRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP, WESLEY RODRIGUES NASCIMENTO e WELLINGTON RODRIGUES PRADO em face de Decisão (ID 64738392 na origem) proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0715890-36.2018.8.07.0001, que indeferiu a inclusão da restrição de circulação no Renajud em relação aos veículos localizados em nome dos Executados. O presente agravo foi interposto em 27.7.2020. Conforme mencionado pelo Juízo a quo, o pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal, tampouco suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso. A decisão agravada foi a proferida em 5.6.2020, pois foi nesta que o magistrado apreciou o pedido de restrição de circulação sobre os veículos. Em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, esta Relatoria intimou o Agravante (ID 21608052), que deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 22245366). É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o artigo 1.019 do CPC estabelece que se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator deve dar prosseguimento com a tramitação do recurso conforme determina em seus incisos. Porém, este Agravo de Instrumento não merece prosperar. Com efeito, para conhecimento do recurso, é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento, eis que interposta fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. Considerando, portanto, que a parte Agravante tomou ciência da Decisão agravada no dia 15/06/2020 (segunda-feira), conforme consulta ao sistema, o prazo para interposição do agravo passou a fluir no dia 16/06/2020 (terça-feira) e terminou em 06/07/2020 (segunda-feira), computados apenas os dias úteis, conforme preceitua o Art. 219 c/c 231, inciso V, do CPC. Ocorre que o presente Agravo de Instrumento foi interposto apenas no dia 27/07/2020, conforme se verifica do ID 18116714, revelando-se intempestivo. Ausente pressuposto de admissibilidade do agravo, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021 15:04:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador